Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-73.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005487-73.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELE SANTOS COSTA - CPF: 055.710.681-83 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), FRANCIELE SANTOS COSTA - CPF: 055.710.681-83 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005487-73.2019.8.11.0037

APELANTE: FRANCIELE SANTOS COSTA, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, FRANCIELE SANTOS COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N.11.945/09 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 – AVERIGUAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL RECONHECIDA – DUAS LESÕES – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – VALOR APURADO CORRETAMENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005487-73.2019.8.11.0037

APELANTE: FRANCIELE SANTOS COSTA, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, FRANCIELE SANTOS COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, com a condenação da requerida a pagar R$7.762,50, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente. Em virtude da sucumbência recíproca, foram distribuídas
pro rata
as custas e os honorários de 20% sobre o montante da condenação, em 40% para a autora e 60% para a ré, com a ressalva de que a primeira é beneficiária da justiça gratuita e portanto fica suspensa essa exigibilidade em relação a ela (art. 98, §3º, do CPC).

A ré argui que o valor da condenação foi arbitrado de forma equivocada “
ao considerar um membro inferior e um membro superior, isoladamente, uma vez que há previsão específica na tabela trazida pela Lei 11.945/09 para lesões que incapacitem um dos membros inferiores e superiores conjuntamente, possuindo um percentual da cobertura diverso daquele previsto para o membro inferior e superior isolados
”.

Aduz que, descontados os R$4.050,00 recebidos administrativamente, são devidos R$4.387,50.

Prequestiona os “
arts. 40 da Resolução 332 da SUSEP, combinado com o art. 115, §§ 4º e 4º-A do Código de Trânsito Brasileiro, assim como as regras do art. 3.º, inc. II, principalmente quanto ao termo “ATÉ”, e art. 5º, §5º da Lei 6.194/74, já com as alterações estabelecidas pela Lei nº 11.482/2007, Lei 8.441/92 e Lei 11.945/2009
”.

A autora se insurge contra a sucumbência recíproca. Sustenta que os pedidos foram julgados totalmente procedentes pois fixado o
quantum
em conformidade com o grau de invalidez.

Acrescenta que a ré motivou a propositura da demanda e por isso deve arcar integralmente com as custas e honorários.

Contrarrazões no id. 94557044 da ré.

Apesar de intimada, a ré não apresentou contrarrazões (Id. nº 94557042).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005487-73.2019.8.11.0037

APELANTE: FRANCIELE SANTOS COSTA, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, FRANCIELE SANTOS COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A ré alega que o cálculo confeccionado em juízo está equivocado, pois há previsão expressa para perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores.

Sustenta que “
deve se levar em conta que as lesões do autor atingem a porcentagem de 62,5%, uma vez que é a média encontrada em cálculo aritmético (metade de 125%), observando-se o laudo pericial realizado
”.

Pugna pela correta aplicação da Tabela constante no anexo da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.945/09.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11.945/09, regra adotada no momento do acidente (19-05-2019), de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3º, bem como pelos termos do art. 5º, §5º, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução
. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque " Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 22-5-2012, DJe de 25-5-2012).

E o STJ já pacificou a matéria:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

A perícia (id. 94557007) constatou duas lesões – no membro inferior esquerdo, atestada como intensa (75%), e no membro inferior direito, definida como média (50%).

Na Tabela, para
danos corporais parciais
a
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”
detém 70% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, contudo a autora tem direito a 75% e 50% desse
quantum
(R$ 9.450), consoante a graduação no laudo médico, ou seja,

R$7.087,50 e R$4.725,00.

Desse montante, deve ser descontado o pagamento parcial realizado na via administrativa (R$4.050,00).

Desse modo, o total é de
R$7.762,50
. Como se vê, na sentença foram utilizados os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório, não havendo justificativa para sua modificação. Vale destacar que a premissa trazida pela Seguradora diz respeito à
invalidez total
de ambos os membros, o que não ocorreu neste caso.

Quanto ao postulado
afastamento da sucumbência recíproca, a pretensão principal foi acolhida, em valor proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007.

Diante disso, é infundada a argumentação de que a autora deve pagar parte das custas processuais e os honorários advocatícios, até porque a Seguradora iria assumir por completo esse ônus, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a

ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono
”. (TJMT Ap 18909/2018, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios
”.

(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, relator Des. Marco André Nogueira Hanson, julgado em 15/06/2015, 3ª Câmara Cível, publicado em 17/06/2015).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da ré e dou provimento

ao Recurso da autora
para afastar a sucumbência recíproca.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021